Tribunal: TJPA
Processo: 0801046-25.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801046-25.2023.8.14.0032

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE OSIMAR DE PAULO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO.REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL A DEMANDA. DOCUMENTO DE CONHECIMENTO PRÉVIO. NEGLIGÊNCIA DA PARTE RÉ.

APRESENTAÇÃO COM A APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGLIGÊNCIA
.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESARRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Muito embora possa ser apresentado documentos novos com o recurso de apelação, tais só podem ser trazidos aos autos se não forem indispensáveis para a apreciação da demanda. Ocorre que, para o caso dos autos, fácil a constatação de que, conforme acima referenciado, por se tratar de ação com aplicação do CDC, havendo a inversão do ônus da prova, a apresentação do contrato entabulado entre as partes era medida que se impunha, não podendo sob alegação de relativização dos efeitos da revelia, trazer o instrumento contratual apenas neste momento processual.
II-
C
aberia ao banco a devida comprovação de existência do empréstimo, para que assim justificasse os valores descontados, não o fazendo, não havendo sequer contrato nos autos, notório que não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia.
III-
Os descontos foram realizados de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses, cabendo ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC, bem como deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.
IV-
considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não seja razoável e proporcional, motivo pelo qual determino sua minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais). Nesses termos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e não da sentença como requer o apelante, aplicando-se a súmula acima especificada.
V-
Desse modo, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar a indenização por danos morais fixadas pelo Juízo Singular, que passará para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, em face da sentença prolatada nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de dois empréstimo consignados, que foram realizados indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e pagamento de custas e honorários advocatícios.

O autor juntou extratos do empréstimo Bancário fornecido pelo INSS e documentos pessoais.

A liminar foi deferida.

Revelia decretada, em decorrência da ausência de apresentação de contestação.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para o exato fim de: 1) Declarar inexistência da relação jurídica entre as partes, bem com os débitos dela decorrente; 2) Condenar o réu à restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados da parte autora, incluindo os eventuais descontos ocorridos no curso da ação, também em dobro, corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data de cada desconto tido como indevido e juros de mora de 1% a partir da citação; 3) Condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral, com correção monetária calculada pelo índice INPC desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a data da prática do ato ilícito (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ). Em face da sucumbência condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da patrona judicial do autor, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Opostos embargos de declaração, o magistrado singular julgou procedente, apenas para sanar erro material, de modo que a modificação consiste em os danos materiais deverão ser em dobro e não na forma simples.

Irresignado,

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
. interpôs recurso de apelação
,
alegando inicialmente que a revelia não produz os efeitos do art. 344, ou seja, não se presumem verdadeiros os fatos da inicial quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Ademais, ainda que se aplique os efeitos e consequências previstos no citado dispositivo legal, convém destacar que a presunção de veracidade é meramente relativa, podendo ser desconstituída a qualquer momento, mediante o ingresso do apelante no estado em que se encontrar.

Aduz no mérito que o juiz não determinou a parte apelada esclarecimentos quanto ao valor recebido a título de contratação dos empréstimos, nem mesmo se houve a devolução dos valores que alega desconhecer, desta forma a presunção da revelia se torna meramente relativa, onde o julgador poderia julgar com o que tinha no processo, que aponta para a legitimidade da avença constituída diante do percebimento das quantias sem qualquer intenção na devolução, convalidando portanto as avenças firmadas.

Alega que foi demonstrada a nítida intenção da parte autora em formalizar os contratos de empréstimo objetos da presente demanda, com a assinatura digital constante no contrato, assim como o consentimento dela em fornecer fotografia de sua face para a formalização do negócio jurídico.

Outrossim, a parte apelada recebeu o montante em conta de sua titularidade, conforme comprovante abaixo, onde restou confirmada a titularidade do documento, e não houve devolução das TEDs.

Assim, requer o acolhimento da preliminar suscitada, e no mérito que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando

improcedente o pedido da parte contrária, condenando-se o sucumbente nas verbas de estilo, porém, não sendo esse o entendimento, requer que seja minorado em patamar condizente o quantum indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões ID Num.

22465511.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para o acolhimento da preliminar suscitada, e no mérito que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando

improcedente o pedido da parte contrária, condenando-se o sucumbente nas verbas de estilo, porém, não sendo esse o entendimento, requer que seja minorado em patamar condizente o quantum indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inicialmente, entendo eu a preliminar suscitada se confunde com o próprio mérito, motivo pelo qual passo a analisá-lo.

A relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. É
possível observar que
, merece não razão os argumentos dispostos nas razões recursais. Explico.

Com efeito é possível verificar dos autos, que o banco réu, ora apelante, deixou de apresentar contestação, motivo pelo qual fora decretada sua revelia, tendo juntado aos autos os documentos a comprovar suas alegações apenas com a interposição do presente recurso.

Ora, muito embora possa ser apresentado documentos novos com o recurso de apelação, tais só podem ser trazidos aos autos se não forem indispensáveis para a apreciação da demanda.

Ocorre que, para o caso dos autos, fácil a constatação de que, conforme acima referenciado, por se tratar de ação com aplicação do CDC, havendo a inversão do ônus da prova, a apresentação do contrato entabulado entre as partes era medida que se impunha, não podendo sob alegação de relativização dos efeitos da revelia, trazer o instrumento contratual apenas neste momento processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO DOCUMENTOS NOVOS - Documento novo apresentado com a apelação- Documento produzido antes da sentença - Descabimento - Ofensa à regra do art. 434 do CPC - Negligência da parte em não produzir a prova - Ausência de justificativa para a juntada posterior - Documento desconsiderado: - É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o recurso de apelação, se dele a parte tinha conhecimento prévio à prolação da sentença, não tendo o apresentado por negligência, ferindo o princípio do contraditório e o artigo 434 do Código de Processo Civil. INOVAÇÃO RECURSAL Tese não aduzida na instância “a quo” Controvérsia não instaurada Alegação apenas em apelação Impossibilidade Inteligência do art. 1.013, “caput”, do CPC/2015: Nos termos do art. 1.013, “caput”, do CPC/2015, não se admite a alegação no recurso de tese não aduzida na instância “a quo”, porquanto não controvertida pelas partes e alheia aos limites objetivos da lide, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FRAUDE ACOLHIMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória Contrato fraudulento- Alegação de regularidade no negócio jurídicoAusência de elementos nos autos que corroborem a existência da contratação:

No caso dos autos, não se desincumbiu o réu de comprovar a existência da contratação de financiamento do veículo, expressamente impugnada pelo autor, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDENIZAÇÃO - DANO MORAL CABIMENTO. Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito Indenização Cabimento Danos presumidos na espécie: A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie. DANO MORAL Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito Enriquecimento indevido Inocorrência Razoabilidade do quantum indenizatório fixado: A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e ser pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. - Bem por isso, deve ser mantido o montante arbitrado em Juízo de Primeiro Grau. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (Apelação Cível n. 1032065-62.2022.8.26.0001 Disponibilização da sentença: 17/11/2023)

Veja-se que estamos diante de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO, onde o banco
tinha conhecimento prévio à prolação da sentença da necessidade

de apresentação de instrumento contratual, não tendo o apresentado por negligência, ferindo o princípio do contraditório e o artigo 434 do Código de Processo Civil, praticando, portanto, inovação recursal.

Nesse sentido, observa-se que uma vez ausente o instrumento contratual impossível a comprovação da relação contratual entre as partes.

Ora, caberia ao banco a devida comprovação de existência do empréstimo, para que assim justificasse os valores descontados, não o fazendo, não havendo sequer contrato nos autos, notório que não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia.

Nesses termos observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Desse modo, correta a sentença que determina a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação do Banco ao pagamento de danos morais.

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral

não seja razoável e proporcional, motivo pelo qual determino sua minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desse modo, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar a indenização por danos morais fixadas pelo Juízo Singular, que passará para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Belém, 28/11/2024